Tribunal: TJBA
Processo: 8063383-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063383-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELESTE ANGELA MOREIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se questiona a legalidade do parcelamento automático de saldo devedor de cartão de crédito (“Parcelado Fácil”), sem anuência da autora, bem como se pleiteia a declaração de nulidade da cobrança, indenização por danos morais e restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se é válida a contratação automática de parcelamento de fatura de cartão de crédito sem informação clara e anuência do consumidor; (iii) determinar se há dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo dispensável a perícia grafotécnica quando a controvérsia é essencialmente documental e jurídica, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar, ainda que de forma reiterada, os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do mérito.

5.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 autoriza o parcelamento do saldo devedor, mas não impõe sua adoção automática, exigindo condições mais vantajosas ao consumidor.

6.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que assegura o direito à informação adequada, clara e prévia sobre os serviços contratados.

7.

A instituição financeira viola o dever de informação ao impor parcelamento automático sem comunicar previamente as condições do financiamento, como juros e encargos, comprometendo a liberdade de escolha do consumidor.

8.

A ausência de prova de que o parcelamento foi mais vantajoso ao consumidor configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

9.

o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral.
.

10.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado conforme as circunstâncias do caso concreto.

11.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se o entendimento do STJ para valores pagos após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8063383-89.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador em que figuram como Apelante –
CELESTE ANGELA MOREIRA
,
e como Apelado -
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,
suscitadas — cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dialeticidade — e, no mérito, DAR P
ROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relatora.

7